Tribunal: TJMT
Processo: 0003689-06.2020.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003689-06.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE CARLOS MENDES - CPF: 331.702.239-68 (EMBARGANTE), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), FABIO GOMES PEREIRA - CPF: 020.495.861-08 (EMBARGANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FABRICIO VEICULOS - CNPJ: 30.001.223/0001-34 (EMBARGANTE), FRANCLANDE COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 006.975.585-09 (EMBARGANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), ELESBAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 514.040.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE CARLOS MENDES - CPF: 331.702.239-68 (EMBARGADO), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), FABIO GOMES PEREIRA - CPF: 020.495.861-08 (EMBARGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FRANCLANDE COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 006.975.585-09 (EMBARGADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. OMISSÃO PARCIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. DEMAIS EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Fábio Gomes Pereira, Espólio de José Carlos Mendes e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que julgou apelações interpostas pelas mesmas partes em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a exclusão da condenação por danos morais impõe nova distribuição dos ônus sucumbenciais, com fixação de verba honorária autônoma à instituição financeira;
(ii) saber se houve erro material na imposição de majoração de honorários ao reconvinte que não interpôs recurso;
(iii) saber se as alegações do espólio embargante apontam efetiva omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. A exclusão da condenação por danos morais configurou sucumbência recíproca, impondo a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e a fixação de honorários advocatícios autônomos à instituição financeira, com aplicação da majoração recursal (CPC, art. 85, §§ 2º e 11).

4. Verificou-se erro material na atribuição da majoração de honorários ao reconvinte Fábio Gomes Pereira, que não interpôs recurso, devendo a majoração incidir apenas sobre o espólio reconvindo, parte vencida.

5. Os embargos do espólio de José Carlos Mendes não identificam vícios formais no acórdão, buscando rediscutir matérias já decididas, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para:
(i) reconhecer a sucumbência parcial do autor e fixar honorários em favor da instituição financeira, proporcionalmente ao valor da condenação;
(ii) afastar a majoração de honorários aplicada a Fábio Gomes Pereira, limitando-a ao espólio de José Carlos Mendes.
Embargos do espólio desprovidos.

Tese de julgamento:

“
1. A exclusão da condenação por danos morais implica sucumbência recíproca, autorizando a fixação proporcional de honorários advocatícios em favor da parte vencedora parcial.

2. É incabível a majoração de honorários de sucumbência em desfavor da parte que não interpôs recurso, devendo ser corrigido o erro material quando verificado.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0003689-06.2020.8.11.0055

EMBARGANTES: JOSÉ CARLOS MENDES, FÁBIO GOMES e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADOS: OS MESMOS

Colenda câmara.

Cuida-se de
embargos de declaração com efeitos infringentes
opostos por
FABIO GOMES PEREIRA
,
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MENDES
e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, que julgou conjuntamente os recursos de apelação interpostos pelas mesmas partes no bojo da ação declaratória cumulada com pedidos indenizatórios ajuizada por FABIO GOMES PEREIRA.

FABIO GOMES PEREIRA
alega, nos embargos, erro material no tocante à responsabilização pelo pagamento dos honorários de sucumbência, sustentando que não teria interposto recurso e, portanto, não poderia ser penalizado com a majoração imposta ao espólio.

Sustenta que houve equívoco na identificação da parte reconvinte vencida.

O ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MENDES
insurge-se contra três pontos específicos do acórdão: (i) a não responsabilização da instituição financeira pelos danos morais, sustentando que o documento apresentado ao banco carecia de reconhecimento de firma, conforme perícia grafotécnica; (ii) a omissão no julgamento do pedido de danos materiais contido na petição inicial; e (iii) a distribuição equitativa dos honorários sucumbenciais na reconvenção, alegadamente contrária ao art. 85, § 2º, do CPC.

Por sua vez,
AYMORÉ CRÉDITO
sustenta que a exclusão do dever de indenizar por danos morais alterou substancialmente a relação de sucumbência, impondo-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com fixação de verba autônoma em seu favor e reconhecimento da solidariedade nos honorários decorrentes de condenações solidárias.

Contrarrazões apresentadas nos Ids. 327026892, 328979382 e 329091373.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Os três recursos manejados pelas partes devem ser examinados conjuntamente, dada à conexão subjetiva e objetiva entre os fundamentos invocados e a identidade do decisum impugnado.

Inicialmente, em relação aos embargos opostos por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., assiste-lhe parcial razão.

O acórdão, ao afastar a condenação por danos morais, alterou substancialmente o resultado da demanda em favor da instituição embargante. Nessa senda, é cabível reconhecer a sucumbência parcial do autor na relação principal, o que impõe readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais
pro rata
, sendo vedada a compensação.

Com efeito, o art. 86 do CPC determina a divisão proporcional dos encargos da sucumbência quando ambas as partes forem, em parte, vencidas. A omissão do acórdão quanto a esse ponto, relevante sob o prisma econômico e processual, deve ser sanada, com fixação autônoma da verba honorária em favor da embargante e aplicação da majoração recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Ainda no que se refere aos embargos de FABIO GOMES PEREIRA, também se verifica omissão relevante.

O acórdão majorou os honorários de sucumbência do reconvinte sob o fundamento de que teria sido desprovido recurso de sua parte, o que não se confirma nos autos. O único recurso rejeitado foi aquele interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MENDES.

Assim, os honorários majorados devem ser suportados exclusivamente por este último, e não pelo reconvinte, ora embargante, sob pena de flagrante erro material a ser corrigido.

Ao arremate, os embargos opostos pelo ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MENDES não merecem acolhida.

Em verdade, buscam rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é vedado em sede de embargos declaratórios, conforme reiterada jurisprudência. As alegações de omissão quanto aos danos materiais não prosperam, pois a sentença de origem tratou do tema ao determinar a apuração em incidente próprio, solução validada pelo acórdão recorrido.

Tampouco se verifica contradição quanto à baixa do gravame, condicionada ao trânsito em julgado, nos moldes do art. 1.012 do CPC.

No tocante à responsabilidade da instituição financeira, os fundamentos do acórdão são explícitos ao reconhecer a ausência de falha direta ou omissão qualificada da instituição apelante, cuja atuação foi respaldada por documentação formalmente idônea.

Divergência quanto à interpretação das provas não autoriza a oposição de embargos de declaração, cuja via não se presta à reapreciação do conjunto fático-probatório.

Ante o exposto,
ACOLHO parcialmente os embargos de declaração opostos por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e por FABIO GOMES PEREIRA
para:

1.

Reconhecer a sucumbência parcial do autor em relação à instituição financeira, fixando honorários
pro rata
sobre o percentual de 10% do valor atualizado da condenação, sendo vedada a compensação;

2.

Afastar a majoração da sucumbência recursal imputada a FABIO GOMES PEREIRA, reconhecendo que a majoração de honorários em 2% deve recair exclusivamente sobre o ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MENDES, parte vencida em recurso.

Desprovejo os embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MENDES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026